Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. ART. 341 DO CPC. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$5.083,74 (cinco mil, oitenta e três reais e setenta e quatro centavos).
2. Na origem, alega o autor que contratou os serviços de despachante do réu, de forma verbal, objetivando a transferência de veículo automotor de São Bernardo do Campo/SP para Brasília/DF, pelo preço de R$13.000,00. Posteriormente, foi surpreendido com a informação da existência de gravame junto ao Banco Safra, impossibilitando a transferência do bem, ocasião em que o réu transferiu ao autor a obrigação de contratar despachante em São Bernardo do Campo/SP para regularizar a situação.
3. O réu/recorrente requer, preliminarmente, a juntada de novos documentos, conhecidos após a prolação da sentença, e o reconhecimento de cerceamento de defesa, visto que não aberto prazo para a especificação de prova testemunhal. No mérito, aduz que os documentos comprovam a efetiva prestação do serviço.
4.Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Em relação aos documentos inseridos nas razões do recurso, a ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal. Embora o recorrente tenha alegado que os documentos só se tornaram conhecidos após a prolação da sentença, o certo é que a consulta processual é pública e a prova documental estava ao alcance da parte. Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. Prova não admitida.
6. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
7. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). No mesmo sentido: Acórdão 1767752, 07017238720238070017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. No caso, o réu/recorrente compareceu à sessão de conciliação e não apresentou contestação, tornando incontroversos os fatos narrados na inicial (art. 341 do CPC).
9. Nesse contexto, o réu/recorrente não afastou o direito do autor, porquanto não demonstrou a integral prestação do serviço na forma contratada, assim como deixou de impugnar os valores denunciados. Por força da ausência de contestação, o réu/recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado (art. 373, II, do CPC).
10. Destarte, os fatos constitutivos do direito do autor estão satisfatoriamente comprovados (art. 373, I, do CPC). E ante a ausência de prova da prestação integral do serviço contratado, o réu é responsável pela restituição do valor equivalente ao serviço não prestado.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.